Tribunal: TJDFT
Processo: 0733772-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAÇÃO NEGADA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO DO VALOR DO MEDICAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. CONTRARRAZÕES. GUIA DE CUSTAS PAGA NO PRAZO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DIALETICIDADE. VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concluiu que estaria preclusa a tese do agravante acerca da necessidade de exclusão do valor da medicação da base de cálculo dos honorários advocatícios. 1.2. Em suas razões, o agravante pede seja o presente recurso provido para excluir da base de cálculo dos honorários, o montante pago para o fornecimento do medicamento. 1.3. Em sede de contrarrazões, o agravado requer, preliminarmente, que o recorrente recolha o preparo do recurso em dobro, pois foi pago fora do prazo de vencimento. Alega que houve preclusão da decisão agravada e violação do princípio da dialeticidade. E no mérito, requer a reconsideração da decisão, com o fim de revogar a concessão do efeito suspensivo ativo.
2. Contrarrazões. Do pagamento fora do prazo. Rejeitado. Nos termos da Jurisprudência do TJDFT, o fato de a guia de recolhimento do preparo ter sido paga um dia após o vencimento estampado no boleto não significa, por si só, deserção, quando se constata que restou cumprida a exigência legal de comprovação do pagamento dentro do prazo recursal e no ato de interposição do recurso.
3. Da preclusão da decisão agravada. Rejeitada. É certo que a matéria objeto do presente recurso se refere à fixação de honorários advocatícios, que é de ordem pública. 3.1. Jurisprudência deste Corte: “[...] 3. É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. [...]” (07103908920188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 09/04/2019).
4. Infringência ao Princípio da dialeticidade. Não verificada. Resta evidente no agravo interposto a irresignação quanto a decisão agravada, indicando, como necessidade de reforma do julgado, com a efetivação de novos cálculos acerca do valor da condenação dos honorários advocatícios. Assim, em que pesem as alegações do agravado, o agravante expôs de forma clara os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na decisão.
5. Do mérito. 5.1. O art. 85, §2o, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 5.2. O advogado requer o cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência levando em consideração o proveito econômico obtido com todo o tratamento médico da parte por ele representada e não pelo valor da condenação de danos morais. 5.3. Deve, portanto, haver a alteração da base de cálculo do valor dos honorários de sucumbência, isso porque, havendo condenação, esta deve ser o parâmetro para fixação da verba honorária, em estrita atenção à ordem prevista no art. 85, § 2o, do CPC.
6. Determina-se a remessa dos autos à contadoria judicial para recálculo da dívida de honorários advocatícios com base apenas no valor da condenação a título de danos morais, devendo o montante restante ser restituído para a UNIMED.
7. Agravo provido.